Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711953-79.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA, MARIA EMILIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA AGRAVADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E S P A C H O CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA e MARIA EMÍLIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 43739857, nos quais pleiteiam efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista a Embargada JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 08 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator